Tribunal: TCU
Processo: 025.273/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9491/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.273/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clicia Azeredo Gomes (XXX.588.187-XX); Daniel Guimaraes de Oliveira (XXX.183.897-XX); Erica Luciana de Souza Silva (XXX.613.206-XX); Filipe Ambrosio Loures (XXX.694.196-XX); Flavia Pinto da Silva (XXX.094.087-XX); Flavio Anderson Filete (XXX.077.867-XX); Henrique Goncalves da Costa (XXX.919.727-XX); Julio Cezar Pinheiro de Oliveira (XXX.934.247-XX); Leandro Fernandes da Silva (XXX.359.917-XX); Livia Maria Scarino da Silva Videira (XXX.938.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.